Tribunal: STF
Processo: AI 828091
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 288 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 12.322/2010 AO AGRAVO DE INSTRUMENTO FORMADO ANTES DA SUA PUBLICAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.